Tribunal: TJES
Processo: 0001753-23.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001753-23.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DELSON CARDOSO BARRETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001753-23.2020.8.08.0024

APELANTE: DELSON CARDOSO BARRETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE

(A
RT. 12
9
, §
3
º,
DO CP
)
.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESVALORAÇÃO
D
OS ANTECEDENTES,
CONDUTA SOCIAL, PE
R
SONALIDADE
E
MOTIVOS DO CRIME.
UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESVALORADA. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. VALORAÇÃO MAIS ENFÁTICA DOS ANTECEDENTES. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

1 É cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz. Precedentes STJ.

2. A Terceira Seção da Corte Superior, no julgamento do EARESP n. 1.311.636, realizado em 10/4/2019, por maioria, firmou precedente segundo o qual, no caso de múltiplas condenações pretéritas, “é dado ao julgador atribuir o peso que achar mais conveniente e justo a cada uma das circunstâncias judiciais, o que lhe permite valorar de forma mais enfática os antecedentes criminais do réu com histórico de múltiplas condenações definitivas”. Precedentes STJ.

3. Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

4. Tendo sido conferido peso maior aos antecedentes criminais do réu, com fundamento no entendimento perfilhado pela Corte Superior de Justiça, o referido modulador fora elevado em 02 (dois) anos, enquanto os demais (conduta social, personalidade e motivos do crime) foram acrescidos em 01 (um) ano, cada, totalizando, assim, 05 (cinco) anos, de modo que a pena-base para o crime de lesão corporal seguida de morte, previsto no art. 129, § 3º, do Código Penal, restou fixada, de forma escorreita, em 09 (nove) anos de reclusão.

5. Carece de interesse recursal o pleito de compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, visto que o Juízo sentenciante já procedeu à referida compensação na etapa intermediária do cálculo dosimétrico.

6. A jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

7
. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001753-23.2020.8.08.0024

APELANTE: DELSON CARDOSO BARRETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DELSON CARDOSO BARRETO
em face da r. Sentença (Id. 5204698, Vol. 02, pp. 181/186), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória que, seguindo a decisão do Colendo Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para, desclassificando o crime doloso contra a vida, condená-lo pela prática do crime previsto no art. 129, § 3°, do Código Penal, à pena total de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Emerge da denúncia (Id. 5204698, Vol. 01, pp. 03/06) que, no dia 17 de outubro de 2019, por volta das 11h15m, nas proximidades do Supermercado Extrabom, na \/ila Rubim, Centro, Vitória/ES, o acusado, agindo com
ani
m
us necandi
, mediante uso de instrumento perfuro cortante, golpeou na região da clavícula sua então companheira, a vítima DANIEL A BITENCOURT DOS SANTOS. As lesões produzidas, por sua natureza e sede, causaram a morte da vítima.

Ressai que o denunciado e a vítima, ambos usuários de crack, tinham um relacionamento conturbado, permeado por episódios de violência doméstica e ameaças de morte contra a vítima. Na data dos fatos, DANIELA e DELSON estavam na rua atrás do Supermercado Extrabom, momento em que se desentenderam e DELSON desferiu um golpe com um objeto perfuro cortante na região clavicular de DANIELA. A vítima, lesionada, foi socorrida por outros moradores de rua e populares, porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O denunciado fugiu do local.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que não há insurgência quanto à autoria e materialidade delitivas, de modo que tais questões ficam à margem do objeto recursal.

A Defesa pugna seja especificado o
quantum
de aumento para cada circunstância judicial valorada negativamente na fixação da pena-base, bem como a redução da reprimenda basal, além da compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, na fixação da pena-base devem-se observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

A jurisprudência pátria submete a legalidade da pena-base ao fundamentado exame de todo esse conjunto de parâmetros. Exame, esse, revelador de um exercício racional de fundamentação judicial, sem jamais perder de vista as peculiaridades do caso concreto. Tudo de modo a favorecer a necessária proporcionalidade entre a pena-base aplicada e as condições judiciais valoradas pelo julgador. Proporcionalidade que se estabelece entre a quantidade de vetores judiciais desfavoráveis ao agente (entre os oito definidos no art. 59, do CP) e a majoração da pena mínima definida no tipo penal." (STF
HC 98.729/MS
).

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores dos
antecedentes, conduta social, pe
r
sonalidade
e
motivos do crime
, havendo fixado a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão.

Destaque-se, ainda, que, ao contrário do que sustenta a Defesa, o vetorial das
circunstâncias do crime

não fora desvalorado
. Nesse sentido, o Juízo sentenciante consignou que, apesar de o referido modulador merecer valoração negativa, deixou sua análise para a segunda etapa da dosimetria da pena.

Diante disso, verifica-se que a desvaloração dos
antecedentes
fora arregimentada no fato de que o acusado possui 07 (sete) condenações criminais transitadas em julgado, as quais foram utilizadas na primeira e segunda etapas da dosimetria da pena, o que não configura
bis in idem,
por se tratarem de diferentes infrações penais. Desta feita, na primeira fase, foram utilizadas 06 (seis) condenações, quais sejam: I) processo de origem 23204 (Guia 55901), condenação pelo art. 180, CP; II) processo de origem 47060009546 (Guia 55957), condenação pelo art. 121, § 1º, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP; III) processo de origem 047080044267 (Guia 121798), condenação pelo art. 180, § 3º, CP; IV) processo de origem 047099147200 (Guia 121943), condenação pelo art. 155, § 4º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP; V) processo de origem 047099100852 (Guia 121531), condenação pelo art. 155, § 4º, inciso IV, CP; e VI) processo de origem 0000782-47.2020.8.08.0021), condenação pelo art. 155, §§ 1º e 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.

Digno de nota salientar que, considerando a multiplicidade de condenações do acusado, o Juízo sentenciante atribuiu um peso maior aos antecedentes criminais do réu, com fundamento no entendimento firmado pelo STJ no sentido de que
“A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EARESP n. 1.311.636, realizado em 10/4/2019, por maioria, firmou precedente segundo o qual, no caso de múltiplas condenações pretéritas, "é dado ao julgador atribuir o peso que achar mais conveniente e justo a cada uma das circunstâncias judiciais, o que lhe permite valorar de forma mais enfática os antecedentes criminais do réu com histórico de múltiplas condenações definitivas” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021).

De igual modo, revela-se devidamente fundamentada a desvaloração do modulador da
conduta social
, consubstanciada no fato de que o acusado constantemente violentava a vítima. Nesse aspecto, o Juízo sentenciante consignou que as testemunhas ouvidas no processo relatam que a ofendida, constantemente, aparecia na casa de sua genitora com diversas lesões e escoriações pelo corpo, ocasião em que ela dizia terem sido causadas pelo réu. Em uma dessas ocasiões, inclusive, a ofendida precisou ser submetida a sutura na região da cabeça, o que reforça a reiteração em prática social inadequada pelo denunciado (STJ, HC n. 704.196/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022).

Por sua vez, o sopesamento negativo do modulador da
pe
r
sonalidade
fora corretamente arregimentado no fato de que, ao ser posto em liberdade para cumprimento de pena no regime aberto (no ano de 2016, conforme informação constante no SIEP), praticou nova infração penal (o crime apurado neste processo). Nota-se que o acusado, não possui autodisciplina e senso de responsabilidade, contrariando o disposto no art. 114, LEP.

Por fim, não comporta qualquer reparo a desvaloração do vetorial dos motivos do crime, sedimentada no fato de que o crime foi praticado por disputas de drogas que seriam usadas entre e o acusado e a vítima, sendo de se destacar que, no momento do fato, o denunciado estava fazendo uso de substâncias entorpecentes.

Frente a tal panorama, revelam-se idôneas as fundamentações empregadas para desvalorar as 04 (quatro) circunstâncias judiciais.

Superada tal aresta, quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça de que
“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”. (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/09/2020)" (AgRg no REsp n. 1.922.380/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/08/2021)

Dessa forma, o mesmo critério
“(...) não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)”. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020)

Assim sendo, não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Na hipótese em comento, a pena em abstrato para o crime de lesão corporal seguida de morte, previsto no art. 129, § 3º, Código Penal, é de 04 (quatro) a 12 (doze) anos de reclusão.

Destarte, se adotado como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, o acréscimo de cada vetorial é de 01 (um) ano.

Na presente hipótese, ante a presença de 04 (quatro) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo exasperou a reprimenda afastada 05 (cinco) anos do mínimo legal, em uma variação possível de 08 (oito) anos para as balizas previstas para o tipo penal, fixando-a em 09 (nove) anos de reclusão.

Desta feita, verifica-se que,
tendo sido dado peso maior a
os antecedentes criminais do réu,
com fundamento no
entendimento
perfilhado pela Corte Superior de Justiça
, o referido modulador fora elevado em 02 (dois) anos, enquanto os demais (conduta social, personalidade e motivos do crime) foram acrescidos em 01 (um) ano, cada, totalizando, assim, 05 (cinco) anos, de modo que a pena-base restou fixada, de forma escorreita, em 09 (nove) anos de reclusão.

Prosseguindo, a Defesa postula a
compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
. Quanto a tal pleito, verifico que há
carência de interesse recursal
.

Isto porque na etapa intermediária da dosimetria, presentes a circunstância atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea “d”, CP), bem como as circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, inciso I (reincidência, referente ao processo de origem nº 000944548.2013.8.08.0047) e inciso II, alínea ‘c’ (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, o Juízo sentenciante procedeu a compensação recíproca entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência e, em seguida, agravou a pena na fração paradigma de 1/6, em razão da agravante inserta no artigo 61, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal, fixando a reprimenda, de forma escorreita, em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Registre-se, ainda, que, na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena e reconhecida a causa de aumento de pena do art. 129, § 10, do Código Penal, pelo que a reprimenda fora agravada na fração de 1/3 (um terço), tendo sido fixada definitivamente em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Desta feita, não há quaisquer reparos a serem efetuados na reprimenda imposta ao apelante.

Por fim, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)